Tribunal: STF
Processo: HC 272222
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.499.124/MG, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.  
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
Conforme relatado na sentença: 

Narra o líbelo inaugural que a Polícia Militar recebia denúncias sobre a intensa comercialização de entorpecentes no bairro Santa Cruz, sendo o indivíduo conhecido como "Maisena" apontado como o responsável pela distribuição de crack na zona norte da cidade. A equipe policial conseguiu identificar o indivíduo como sendo o acusado Lúcio, o qual encontrava-se foragido por condenação pela prática de tráfico de drogas. No dia 01 de julho de 2021, os policiais receberam informações de que a namorada de Lúcio, de nome Michelle, realizava todos os contatos para "Maisena", além de praticar várias ações afetas ao tráfico de drogas. 
Prossegue a exordial esclarecendo que, durante monitoramento realizado no dia 03 de julho de 2021, os policiais descobriram o paradeiro de Lúcio e conseguiram visualizar movimentação suspeita realizada por Michelle. Diante disso, foram expedidos mandados de busca e apreensão para os endereços dos acusados e, cumprido o mandado na residência de Micheile, na data de 13 de julho de 2021, nada de ilícito foi localizado. Contudo, Michelle informou que estava morando em um apartamento bancado por Lúcio e que auxiliava o réu a guardar maconha e crack no local, pois estava com dificuldades financeiras e desempregada. Os agentes, então, deslocaram-se até o referido apartamento, onde a acusada indicou o local onde estavam as drogas, sendo apreendidos 02 (duas) barras de maconha e 01 (um) tablete de crack, bem como diversos materiais comumente utilizados para embalagem de entorpecentes. Além disso, foi arrecadada a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) em poder da acusada, a qual fora repassada por Lúcio para o pagamento do aluguel. 
Consta na denúncia que, em cumprimento aos mandados de busca e apreensão nos endereços do acusado Lúcio, os policiais constataram que o réu havia evadido e realizaram rastreamento na região, tendo localizado "Maisena" em uma casa vizinha, na posse de um aparelho celular lphone XR e da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) em espécie. Durante as buscas na residência, os policiais encontraram documentos que aparentavam ser falsos, comprovantes de depósito e recibos de condomínio. Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante delito aos acusados. 
O laudo pericial constatou que a substâncias entorpecentes apreendidas consistiam em 02 (duas) barras de maconha, pesando 1,769kg (um quilo e setecentos e sessenta e nove gramas), e 01 (um tablete de crack, com massa de 504g (quinhentos e quatro gramas). 

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para fixar a pena em 12 anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO ULTRAPASSADO. 
[...]

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos seguintes termos: 

(a) “O reconhecimento da nulidade da decisão coatora, diante da ausência de enfrentamento efetivo das graves violações constitucionais apontadas, com determinação de processamento e apreciação material da controvérsia constitucional deduzida nos recursos interpostos pela defesa”; 
(b) Subsidiariamente, “o reconhecimento da nulidade absoluta da persecução penal, em razão: 1. Da ausência de justa causa idônea; 2. Da ilegalidade da diligência domiciliar; 3. Da restrição informal da liberdade da paciente para viabilização da atuação policial; 4. Da inexistência de controle externo minimamente confiável da diligência; 5. Da ausência de registro audiovisual; 6. Da fragilidade estrutural da cadeia de confiabilidade da prova; consequentemente, o reconhecimento da ilicitude das provas originárias e derivadas”; 
(c) “Subsidiariamente, caso mantida a condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/06, seja afastada a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, diante da ausência de prova concreta de estabilidade, permanência e vínculo associativo estável entre os acusados”; 
(d) “Reconhecido o afastamento do art. 35 da Lei 11.343/06, seja aplicada a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a consequente readequação da pena, fixação de regime menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que:

Conforme consignado na decisão monocrática, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS não admitiu o recurso especial em razão da aplicação da Súmula 284/STF, fundamentando que a parte recorrente não indicou especificamente os dispositivos legais violados, apresentando alegação genérica de violação da legislação infraconstitucional e afronta ao texto constitucional. 
Na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, foi especificamente consignado que a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente à indicação genérica das violações dos dispositivos legais, bem como a alegação de afronta ao texto constitucional, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ. 
Ocorre que, no presente agravo regimental, a parte agravante não enfrentou especificamente esse fundamento da decisão monocrática. Em momento algum demonstrou ter realizado, no agravo em recurso especial, o correto confronto com os óbices apontados pelo Tribunal de origem. Ao contrário, limitou-se a argumentar genericamente pelo afastamento da Súmula 284/STF, sem evidenciar que, no recurso anterior, houve impugnação específica e adequada da fundamentação do Tribunal a quo. 
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal (art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 3º do CPP). Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte a quo para não admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula 182/STJ.

Esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
A propósito da incidência do óbice processual invocado no ato impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013). 
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior para, em consequência, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017 e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Em conclusão, é inequívoco o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões proferidas no processo, o que não se admite na via eleita, mormente sob a ótica da defesa. 
Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos demais temas veiculados na presente impetração, uma vez que não foram objeto de análise pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
A pretensão deduzida pela defesa, em verdade, busca que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a novo exame da ação penal, com a reanálise detalhada do conjunto probatório apreciado pela instância competente, que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceu a responsabilidade penal da paciente. Tal pretensão evidentemente não se compatibiliza com a via estreita do Habeas Corpus (cf. HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente